Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-46.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-46.2020.8.14.0044

APELANTE: LEONAN RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: ARINALDO DAS MERCES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001381-46.2020.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELANTE: LEONAN RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO: DR. ARINALDO DAS MERCÊS COSTA OAB/PA 26.968

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Leonan Rodrigues de Lima contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

2.

Consta na denúncia que o apelante foi preso em flagrante em uma construção onde foram apreendidas 15 (quinze) pedras de óxi e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

3.

A defesa recorreu, alegando insuficiência de provas para a condenação e pleiteando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acervo probatório comprova a autoria e a materialidade do crime, evidenciadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Apreensão e Apresentação.

6.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, sendo desnecessária a comprovação da comercialização, bastando a posse da substância com finalidade de distribuição ou cessão.

7.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo são idôneos e corroboram as demais provas constantes nos autos, não havendo indícios de ilegalidade, excesso ou interesse na incriminação do apelante.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova apto a fundamentar condenação, desde que corroborados por outros elementos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização da substância, bastando a posse com a finalidade de distribuição ou cessão.

2.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo são prova idônea para fundamentar condenação, quando ausentes indícios de parcialidade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001381-46.2020.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELANTE: LEONAN RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO: DR. ARINALDO DAS MERCÊS COSTA OAB/PA 26.968

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LEONAN RODRIGUES DE LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 24649776) em resumo, que em 29/08/2020 por volta de 20h30min, a polícia militar após ser informada por moradores sobre a venda de drogas em uma construção localizada na Rua da Torre no Bairro Central, empreendeu diligências no local, tendo sido recebidos pelo pedreiro da obra Lindomar dos Santos Pereira.

Ato contínuo, encontraram o Recorrente sentado em cima de um freezer que ficava ao lado de um balcão contendo 15 (quinze) pedras de óxi, além da quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em trocados miúdos.

Pouco tempo depois, chegaram ao referido local Everaldo de Jesus Matos e Maria Luciana Mota Silva, que se apresentaram como donos do terreno, mas negaram qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24649858), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24649862 p. 1-11), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 24649868 p. 1-4 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 25054820 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito por
uma guarnição da polícia militar, após esta ser informada por moradores sobre a venda de drogas em uma construção localizada na Rua da Torre no Bairro Central, e empreendendo diligências no local, foi recebida pelo pedreiro da obra Lindomar dos Santos Pereira.

Em seguida encontraram o Recorrente sentado em cima de um freezer que ficava ao lado de um balcão contendo 15 (quinze) pedras de óxi, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 24649780 p. 1-2),

além da quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em trocados

miúdos,
conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 24649770 p. 2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo/ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025